Tribunal: STF
Processo: RvC 5576
Classe: RvC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de revisão criminal apresentada por Melvis Salustiano dos Santos por meio da qual se busca desconstituir a sentença condenatória proferida nos autos 004115-10.2017.8.12.001 e 004153-10.2017.8.12.0001.



    O requerente busca “o reconhecimento e a declaração de nulidade das provas obtidas durante a incursão policial realizada em violação das formalidades legais e aos direitos constitucionais do requerente” e a “revisão condenatória com a consequente absolvição do requerente em razão da nulidade das provas obtidas por meios ilícitos”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Do cabimento da revisão criminal



    Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, revisão criminal de seus julgados.



    No mesmo sentido, o art. 624, I, do CPP estabelece que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo STF, quanto às condenações por ele proferidas.



    Na hipótese dos autos, o requerente pretende que seja revisada sentença condenatória proferida por Juiz de primeira instância. 



    Logo, esta Corte não possui competência para processar e julgar a presente revisão criminal.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da revisão criminal. 



    Intime-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente